Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711354-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO ORIGINAL S/A DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora